Tribunal: TJSP
Processo: 0033665-58.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033665-58.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PAULO
CÉSAR GABRIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena do réu para 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de
11 dias-multa, no piso, substituída na forma da r. sentença; bem como para afastar o valor
mínimo de indenização. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033665-58.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 10.881 2/5 EV
Apelação Criminal no 0033665-58.2016.8.26.0224
Apelante: Paulo César Gabriel
Apelado: Ministério Público
Comarca: Guarulhos
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Maria de Fátima Guimarães
Pimentel de Lima
VOTO no 10.881
FURTO QUALIFICADO. Energia elétrica. Materialidade e
autoria demonstradas. Palavra do representante da
empresa vítima e de policiais, além de laudo pericial.
Condenação mantida. Pena reduzida. Afastamento do
valor mínimo de indenização. Apelo parcialmente
provido.
1) PAULO CÉSAR GABRIEL foi condenado, pela r.
sentença de fls. 218/226, à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto,
mais pagamento de 20 dias-multa, no piso, por infração ao art. 155, §§ 3o e § 4o,
II, do CP, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 02 salários mínimos à vítima, fixada,
ainda, indenização mínima de R$ 22.000,00, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas, destacando a defesa que os documentos presentes no
inquérito apontam a irregularidade cometida por outra empresa que não a do réu,
afirmando, também, que não houve prova do consumo de energia durante o
tempo mencionado na denúncia. Subsidiariamente, requereu a redução da pena
e o afastamento da indenização mínima (fls. 236/245).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
249/254), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 262/266).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 133/134), em 13/09/2016,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033665-58.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 10.881 3/5 EV
nas dependências da empresa “Q Buono Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.”,
situada na Av. Jaguarão, no 890, na Comarca de Guarulhos, PAULO CÉSAR
GABRIEL subtraiu, para si, mediante fraude, 502.489,80 Kwh de energia elétrica,
avaliado em R$ 267.698,48, em prejuízo da empresa EDP Bandeirante Energia
S/A.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
Os policiais disseram que compareceram ao local dos
fatos juntamente com um representante da empresa vítima e constataram a
ligação clandestina para consumo de energia elétrica, cujo exame mais detalhado
foi feito por um perito (mídia após fls. 217).
O representante da empresa vítima afirmou que foi
constatado fornecimento de energia elétrica no local dos fatos de maneira
irregular. Afirmou que havia inversão dos terminais do relógio medidor, o que só
poderia ter se dado por ação humana (mídia após fls. 217).
O réu negou o crime. Em sede administrativa afirmou
que solicitou a instalação do relógio medidor, o que efetivamente foi feito por
funcionários da empresa vítima (fls. 34). Em Juízo, disse que estava preparando
a empresa para funcionamento. Afirmou que “não mexia com energia elétrica”,
não sabendo quem fez as ligações clandestinas. Disse que nunca pagou energia
elétrica naquele local. Afirmou que houve um ano de carência no contrato de
locação para que ele colocasse a empresa em funcionamento (mídia após fls.
217).
O laudo pericial de fls. 52/66 atestou a ligação
clandestina de energia elétrica no endereço mencionado na denúncia, verificada
em 13/09/2016, sendo que até 2015 a instalação permaneceu desligada.
Assim, suficientemente demonstrado o crime pela
palavra do representante da empresa vítima somada ao laudo pericial. Nesse
sentido, a perícia constatou expressamente que: “Da forma em que estava instalado
o sistema de medição, a energia consumida pela empresa não estava sendo registrada (...)
posto que a parte da energia obtida sem medição não era computada nos consumos reais
do imóvel” (fls. 57).
Há, também, cálculo fornecido pela empresa vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033665-58.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 10.881 4/5 EV
acerca do valor do prejuízo que foi de R$ 267.698,48 (fls. 72/73), com
documentos relativos à inspeção no imóvel (fls. 77/80) o que prova que houve
efetivo consumo.
O contrato de locação do imóvel juntado a fls. 183/184
foi firmado em 2014, de modo que na época dos fatos já havia sido ultrapassado
o ano de “carência” com o objetivo de adequação do imóvel.
As alegações da defesa no sentido de que o nome da
empresa constou de forma diversa nos documentos juntados no inquérito não
são capazes de infirmar a prova produzida.
No laudo pericial (fls. 52) e no documento de fls. 77
constou expressamente o endereço do imóvel (Av. Jaguarão, 890), bem como
constou o representante da empresa como sendo Lindenberg de Souza
Anzoategui, pessoa presa em flagrante no dia da fiscalização (fls. 02), o qual era
funcionário do réu PAULO, conforme admitido por ele próprio em sua oitiva
na Delegacia (fls. 34). Assim, embora com nome diverso, evidente que a
empresa em que constatada a fraude era pertencente ao acusado.
Mantém-se, portanto, a condenação por seus próprios
fundamentos.
A pena-base foi dobrada com base no exorbitante
prejuízo causado à empresa vítima. No entanto, tal aumento se mostra
exagerado, sendo suficiente a fração de 1/6, totalizando 02 anos e 04 meses de
reclusão, mais 11 dias-multa, no piso.
Mantém-se o regime aberto e a substituição da pena
por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária à vítima, porque
adequadas ao caso concreto, considerando a gravidade da conduta do réu e o
elevado prejuízo causado.
No que tange à indenização mínima, deve ser
afastada. Não houve detalhamento acerca do cálculo dos R$ 22.000,00 fixados
na r. sentença. Pelo que se depreende a MM.a Juíza considerou R$ 1.000,00 por
cada mês em que o réu foi locatário do imóvel, desde 2014. Ocorre que o laudo
pericial atestou que até 2015 a instalação permanecia desligada.
Assim, o cálculo realizado não reflete a realidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033665-58.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 10.881 5/5 EV
autos, bem como o prejuízo calculado pela empresa vítima foi muito superior (fls.
72 e segs.). Assim, é mais adequado que o valor exato de indenização seja
apurado no Juízo Cível.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena do réu para 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime
aberto, mais pagamento de 11 dias-multa, no piso, substituída na forma da r.
sentença; bem como para afastar o valor mínimo de indenização.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator